Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018945-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 069.485.113-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO PAULO - CNPJ: 46.395.000/0001-39 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - CPF: 756.724.802-68 (PROCURADOR), GENGIS AUGUSTO CAL FREIRE DE SOUZA - CPF: 756.724.802-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018945-06.2021.8.11.0000 (FEITO NA ORIGEM: 1009785-31.2021.8.11.0040)

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA ARAÚJO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/06/2022

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO DE MÉRITO EM MOMENTO POSTERIOR DO FEITO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
Observada a sentença de mérito, passa a ocorrer a perda superveniente de interesse do presente agravo de instrumento.
PERDA DE OBJETO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo de Instrumento pretendendo a dispensa de caução para a suspensão do débito tributário, sendo que, a liminar fora negada anteriormente.

Houve o julgamento superveniente de mérito do feito principal, com a procedência dos pleitos exordiais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Com o julgamento do mérito do feito principal, de forma superveniente passou a ocorrer a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, o que acarreta sua extinção.

ISTO POSTO
, declaro a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, ante o julgamento do mérito do feito principal, com o devido arquivamento do mesmo, com as baixas pertinentes, após o trânsito em julgado, com a comunicação ao feito na origem.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022